Tribunal: STF
Processo: HC 251328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valdir Florisbal Jung, em favor de Jandavi Campos da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da Pet 17383/RS, julgou procedente medida cautelar com pedido de liminar interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso especial interposto pelo Ministério Público e determinar ao órgão fracionário recorrido o restabelecimento da prisão preventiva do réu até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto pelo Parquet. 



    Narra o impetrante que o paciente, policial militar, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 121, § 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 1º , I, da Lei 8.072/1990, por ter supostamente assassinado sua esposa com um tiro na cabeça. (eDOC 1)



    Ressalta que embora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tenha concedido parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão manifestamente ilegal, determinou o restabelecimento da prisão preventiva.



    Defende a insubsistência dos fundamentos da segregação cautelar, pois não obstante a gravidade concreta do delito, “a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, o que não há nos autos”. (p. 5)



    Ressalta que “o paciente encontra-se doente, com problemas psiquiátricos, conforme já relatado no processo de 1º grau, sob o número 5007386-89.2024.8.21.0035, já tendo passado por internações, não sendo, assim, o ambiente carcerário local adequado para dispensar ao paciente o tratamento necessário a sua moléstia, assim, imprescindível a revogação da prisão preventiva, oportunizando que este possa realizar seu tratamento de saúde, o que vinha ocorrendo desde a sua soltura”. (p. 6)



    Informa que “o paciente desde a sua soltura, não realizou nenhum contato com familiares da suposta vítima, buscou de todas as formas realizar tratamentos médicos, devido aos problemas psiquiátricos, tendo inclusive, mudado de endereço, a fim de evitar qualquer contato com os envolvidos, sua maior preocupação é com sua saúde mental, a qual encontra-se abalada, o que provavelmente se agravará com a interrupção do tratamento que vinha recebendo, sendo necessário a revogação da prisão preventiva do paciente”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar e expedido o alvará de soltura ou, alternativamente, seja a segregação substituída por cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 3.12.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça determinou o restabelecimento da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de medida cautelar com pedido liminar visando concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    Relata o peticionante, em suma, que "A PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por maioria, concedeu parcialmente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares alternativas." 



    Aduz a interposição de Recurso Especial em face de tal decisão, assim como o cabimento da medida cautelar, afirmando que a "prisão preventiva constitui medida idônea para acautelar a ordem pública nas hipóteses em que agentes, com evidente desprezo à vida da vítima mulher, praticam o crime de feminicídio com requintes de crueldade, o que revela periculosidade em grau acentuado, incompatível com o estado de liberdade." 



    Postula a "procedência da presente medida cautelar, com o fim específico de emprestar efeito suspensivo ativo ao recurso especial e determinar ao órgão fracionário recorrido o restabelecimento da prisão preventiva do réu." 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    [...]No presente feito, observa-se que a prisão preventiva do recorrido havia sido decretada pela juíza com base nos seguintes argumentos (e-STJ Fl. 32-33):



    Por oportuno, transcrevo trecho da representação apresentada pela autoridade policial constante no evento 1, OFIC1, que descreve os fatos ocorridos: O presente Inquérito Policial foi instaurado por Portaria, tendo como base o Boletim de Ocorrência nº. 8861/2024/100510 para fins de apuração da autoria e materialidade do HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO de J. D. A. D. S., RG (...), fato ocorrido em 13 de maio de 2024, por volta de 23h45min, na Rua (...), Sapucaia do Sul/RS. Ocorreu que por volta das 00:06 horas do dia 14/05/2024 os Policiais Bandeira e Azambuja foram acionados via DPPA de Canoas para atender local de um possível FEMINICÍDIO CONSUMADO. Chegando no endereço indicado foi realizado contato com o Sd. Maurício ID 4762410, que guarnecia o local de crime. O local estava trancado por ser a residência da vítima, devidamente isolado. [...] Informações preliminares identificaram a vítima como J. D. A. D. S., a qual foi encontrada deitada lateralmente, entre a cama e a parede do quarto. [...] Após a retirada do corpo e liberação do local do crime, os policiais desta delegacia coletaram no local um breve relato dos familiares, que relatam o convívio conturbado do casal. Tanto a irmã da vítima, Elaine d. A. d. S. – CPF (...), e também a ex-cunhada Leia R. d. S. – RG (...), afirmam que o relacionamento do casal era difícil e permeado por diversas discussões conjugais. Afirmam que o suspeito tinha relacionamentos extraconjugais fora do casamento e que estes motivavam a maioria das brigas na relação. Conforme relato da família, o suspeito ligou para um dos integrantes da família e relataram o ocorrido, e que também, prestassem socorro à vítima. Afirma que o possível disparo teria sido acidental após luta corporal. Ainda em diligências, foi possível perceber que não havia sinais de arrombamento. Cabe ressaltar que foi tomado depoimento do vizinho da vítima, Jaderson F. d. R. – CPF (...), ao qual adentrou na cena do crime a pedido do filho M.. Não há câmeras de monitoramento próximo a residência. Por fim, o representado fugiu do local do fato e comunicou, através do seu advogado que se apresentará posteriormente, juntamente deste. Feita essa análise, considero suficientemente demonstrada a existência do crime e presentes fortes indícios de autoria. O periculum libertatis (risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal), por sua vez, fica por conta do risco à ordem pública que a manutenção do investigado em liberdade oferece, considerando a gravidade concreta do fato. Com efeito, a partir do registro da ocorrência, do relatório do local do fato e do depoimento das testemunhas, é possível verificar indícios de autoria do crime, precipuamente pelo teor do depoimento de Leia R. d. S. (evento 2, VIDEO1), a qual afirmou que JANDAVI C. S. teria ligado para ela e lhe dito que teria disparado acidentalmente contra a esposa dele, J.. Leia mencionou que relacionamento do casal era difícil, bem como que ocorriam diversas discussões conjugais. Há, ainda, referência aos relacionamentos extraconjugais que Jandavi tinha, os quais motivavam a maioria das brigas do casal. Ressalte-se que o suposto autor do fato, JANDAVI C. S., é policial militar da ativa, situação que sobreleva a necessidade da decretação da prisão preventiva, haja vista que, mesmo sendo agente da segurança pública, deu cabo a um crime grave, e praticado contra sua esposa, no seio da própria residência do casal. Além do mais, pelo que consta dos autos, o disparo fatal foi na região da cabeça, sabidamente uma área extremamente sensível e vital à vida humana.



    A análise dos autos indica se tratar de delito de feminicídio qualificado, praticado por policial militar em desfavor de sua então companheira, que teria, após convivência marital conturbada, disparado em sua cabeça e, após, evadido do local e deixado a vítima sem prestar socorro. 



    Em tais circunstâncias, a jurisprudência desta corte é firme no sentido de que se justifica a manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente, policial militar, teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de homicídio triplamente qualificado praticado contra sua esposa, com disparo de arma de fogo contra sua cabeça, o que demonstra a periculosidade do réu. (eDOC 5, p. 2)



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente